Tribunal: TJDFT
Processo: 0010160-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010160-56.2016.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: WAGNER NUNES BANDEIRA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Na apelação interposta pelo Banco-réu, dentre outras matérias, é defendida a ocorrência da prescrição (id. 28915995, pág. 4). Todavia, constata-se que a prescrição foi rejeitada pelo Juízo a quo, por meio de r. decisão saneadora (id. 28915729), da qual foi interposto o AI no 0701295-98.2019.8.07.0000 (id. 28915736), desprovido por esta e. Sexta Turma Cível, em acórdão de minha relatoria, com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HORAS EXTRAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. I – As razões recursais impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. decisão agravada, art. 1.016, inc. III, do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento. II – Na ação revisional de benefício previdenciário complementar, obrigação de trato sucessivo, estão prescritas as prestações anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, Súmulas 291 e 427 do STJ. Não há prescrição a ser reconhecida, observadas as datas de início do pagamento do benefício previdenciário e do ajuizamento da ação. III – Agravo de instrumento desprovido.” (grifo nosso). Intime-se o Banco-apelante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial da apelação, suscitada de ofício, quanto à prejudicial de prescrição, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora